Tribunal: TJSP
Processo: 1007812-88.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO EFETIVAMENTE DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, bem assim as razões do pedido de reforma, requisitos

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO EFETIVAMENTE DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, bem assim as razões do pedido de reforma, requisitos indispensáveis para que a parte apelada e o próprio órgão ad quem tomem conhecimento das razões postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.
2. Com efeito, nota-se que as razões recursais não impugnaram aquilo que foi decidido pelo magistrado a quo, uma vez que a sentença foi clara em indeferir a inicial por erro grosseiro, pois opostos embargos à execução referentes ao título executivo extrajudicial, quando a demanda se refere a fase de cumprimento de sentença. Cabe pontuar que os apelantes sequer impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a discorrer sobre o bem de família.
3. Tais alegações não guardam qualquer relação com os fundamentos da r. sentença.
4. Recurso não conhecido.